Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-56.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEITADA. TÍTULOS DE CRÉDITO. PROTESTADOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA PARTE DEVEDORA, EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART.924, INCISO II, CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em execução de título extrajudicial que julgou improcedente o feito executivo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. De acordo com a inicial, a autora requereu a determinação da citação da executada para que efetuasse o pagamento do valor de R$ 7.191,93 (sete mil, cento e noventa e um reais e noventa e três centavos) referente a duplicata protestada e não paga em sua totalidade no vencimento.
2. Em seu recurso, a autora pugna pela reforma da sentença. 2.1. Destaca que o juízo sentenciante julgou procedentes os embargos à execução e declarou quitadas as duplicatas que fundaram a presente ação de execução, de maneira que reconheceu a satisfação da obrigação assumida pela parte embargante. 2.2. Pontua que as partes não firmaram qualquer acordo extrajudicial para liquidação do débito. 2.3. Ressalta que os documentos apresentados na execução e nos embargos são desconexos. 2.4. Assevera que o valor liquidado pela apelada é inferior ao valor atribuído a causa no momento da distribuição da execução. Alega que não há como aceitar o e-mail datado de maio de 2016 como anuência da exequente para liquidação do débito. 2.5. Pontua, ainda, que a apelada agiu de má-fé, uma vez que efetuou o pagamento do valor praticamente original após o decurso do prazo de três anos de tramitação da execução. 2.6. Assim, destaca que não consta dos presentes autos e nem dos embargos à execução qualquer documento apto a comprovar a vinculação do pagamento efetuado em 2020 com a liquidação dos débitos ou mesmo que demonstrem a existência ade pacto entre as partes.
3. Contrarrazões em que a ré requer o não conhecimento do recurso por não atender os requisitos do art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil. 3.1. Por fim, pleiteia a condenação da apelante a litigância de má-fé.
4. Da admissibilidade recursal. 4.1. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 4.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 4.3. Preliminar rejeitada.
5. Verifica-se que os documentos protestados foram enviados pela apelante à apelada, como se nota do e-mail colacionado aos autos, em que o financeiro da recorrente requer o endereço da apelada a fim de que fossem enviados os títulos de créditos ora discutidos. 5.1. Desta feita, a parte executada, ora apelada, recebeu os títulos protestados, conforme se verifica dos documentos colacionados ao feito.
6. Sabe-se que a extinção da execução com fundamento na satisfação da obrigação (art. 924, inc. II, do CPC) deve prosperar nos casos em que a obrigação é adimplida. 6.1. Ademais, conforme exposto anteriormente, a quitação da dívida foi demonstrada ante a devolução, pela parte apelante, dos títulos protestados.
7. Da litigância de má-fé. 7.1. Não merece prosperar o referido pedido, porquanto para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 7.2. No caso em questão, a parte recorrente somente apresentou seu direito e utilizou de todos os meios admitidos para fazer cumprir sua pretensão. 7.3. Na hipótese, a apelante, ora autora, não alterou a verdade dos fatos, não ficando evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça. 7.4. Não há se falar em condenação da recorrente por litigância de má-fé, visto que exerceu apenas seu direito.
8. Apelação improvida.